Tribunal: TCU
Processo: 001.564/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Pensão militar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão militar de Fabiana Ferreira Meireles de Brito, Gabrielle de Oliveira Brito e de Morgana de Oliveira Brito, autorizando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que promova, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção do valor da rubrica 2204000-Grat Temp Serv (Vantagem de caráter pessoal - Adicional por tempo de serviço), nos proventos pensionais das Sr.as Fabiana Ferreira Meireles de Brito, Gabrielle de Oliveira Brito e de Morgana de Oliveira Brito, passando a considerar 22 pontos percentuais para fixar o valor da mencionada gratificação, e comunique a esta Corte de Contas, no mesmo prazo assinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, as providências adotadas para o fim colimado; 9.4. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Serviço de Inativos e Pensionistas - Comando da Marinha; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que acompanhe, com rigor, o cumprimento da determinação inserta no item 9.3. deste Acórdão; 9.6. arquivar os presentes autos.